Tribunal: TJDFT
Processo: 0720825-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLÊNCIA. HISTÓRICO ESCOLAR. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL À COMPROVAÇÃO DA MORA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO ABSOLUTO. INAPLICABILIDADE. PARTE EM LOCAL IGNORADO, INACESSÍVEL E INCERTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na origem, trata-se de Exceção de Pré-Executividade visando declarar nula ou inexistente a dívida cobrada a título de mensalidade escolar, em processo em fase de cumprimento de sentença. A executada alega nulidade do ato citatório e aduz que a apresentação do histórico escolar é indispensável à propositura da ação de cobrança.
2. A citação por edital consubstancia medida excepcional. Para a sua regularidade, embora não se exija o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do executado, deve haver a realização de diligências que demonstrem que a parte se encontra em lugar ignorado, incerto ou inacessível. No caso dos autos, foram esgotadas as tentativas de localização da requerida.
3. O processo originário cuida de cumprimento de sentença em ação de cobrança e não em execução de título executivo extrajudicial. O histórico escolar é documentação exigível em ações de execução de título extrajudicial. O contrato de serviços educacionais e a comprovação da mora são documentos hábeis a instruir ação de cobrança. O histórico escolar serve apenas à demonstração do desempenho do aluno que porventura tenha previamente comparecido às aulas. Precedentes deste Tribunal.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.